Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento no qual se pretende seja reformada a decisão do Juízo a quo, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para ao agravante a garantia na continuidade do fornecimento da energia elétrica, bem como que a agravada se abstenha de cobrar as faturas emitidas, devendo providenciar novas faturas, como o consumo mínimo de 30 KWH em cada mês, sem encargos de mora, até que se resolva o mérito. O autor informa na inicial que na casa se mantém ativos sistema de cerca elétrica e câmeras ligadas embora esteja vazia a residência. O agravo é intempestivo pois impugna decisão que, em verdade constitui indeferimento de pedido de reconsideração, que se revestiu de novo pedido de tutela antecipada, que foi rejeitada pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: "O pedido deduzido em sede de tutela provisória de urgência foi indeferido pela decisão proferida no ID: 93482086, a qual restou irrecorrida. Além disso, verifico que a petição juntada pela parte autora, por último, no ID: 1002981196, em que "renova o pedido do pleito de tutela antecipada de urgência", não informa a ocorrência de nenhum fato superveniente à propositura da ação, em conformidade com a regra do art. 493 do CPC/2015, que devesse ser levado em consideração neste momento. Portanto, prossiga-se a regular tramitação processual.GUARÁ, DF, 16 de agosto de 2021 14:18:52.PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito." Aplica-se ao presente caso o precedente transcrito abaixo, AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração, manejado isoladamente, não tem aptidão para interromper ou sobrestar a fluência do prazo para interposição do recurso próprio. 2. No caso concreto, revela-se intempestivo e, por decorrência, inadmissível o agravo por instrumento aviado depois de expirado o prazo regular para sua interposição, à medida que foi manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela parte. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1348427, 07025831320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida. Dispenso informações. Vista ao agravado. Desembargador João Luís Fischer Dias